Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726627-53.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: MARCELO GOMES MESQUITA DE SOUSA, TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 220 E ARTIGO 5o, IV, IX E XIV). DIREITO À HONRA E À IMAGEM (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 1o, III; ARTIGO 5o, V E X). APARENTE ATRITO ENTRE VALORES DE GRANDEZA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO DOS INTERESSES NO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA À PROTEÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: INPC. RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes de suposto ato ilícito praticado pela parte recorrente em desfavor do requerente, em razão de publicação de matéria jornalística veiculada em “site” de notícias e em mídia digital (“Instagram”) da recorrente. Insurgência contra a sentença de parcial procedência. II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “não há nos autos qualquer prova de que as imagens captadas e divulgadas pelo portal de notícias “Metrópoles” dizem respeito ao autor, sequer há prova de que o autor da demanda seria a pessoa exibida nas imagens arroladas, valendo consignar que o autor não anexou qualquer prova para demonstrar qualquer semelhança com a pessoa das imagens”; b) “não há na reportagem menção ao nome do autor ou de qualquer outra característica da pessoa que hipoteticamente aparece nas imagens arroladas”; c) “não há ato ilícito em se publicar matéria fundamentada em fatos incontroversos, sem distorcer seu conteúdo, sendo perceptível que, quanto ao conteúdo publicado, não existem mentiras ou abusos”; d) “seja diminuído o quantum indenizatório para no máximo R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a fim de que o valor estipulado seja mais razoável”; f) seja fixada a taxa SELIC como índice de correção dos valores da condenação. III. É certo que o direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (Constituição Federal, artigo 220, caput). IV. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (Constituição Federal, artigo 220, §§ 1o e 3o c/c artigo 1o, III e artigo 5o, IV, X e XIV). V. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp 1.335.153/RJ). VI. Fixadas as premissas jurídicas, é de se pontuar os aspectos fáticos e processuais do caso concreto: a) a requerida veiculou, em seu “site” e em seu “Instagram”, em 1o.9.2022, matéria jornalística (“vizinho se irrita com latido e mata cadela com queijo envenenado”) que teria atribuído ao requerente, por meio de divulgação de vídeo (id 47576363), a prática de crime de maus-tratos contra animal; b) no vídeo da reportagem, o demandante, que exerce a atividade profissional de “leiturista” da Caesb, estaria a realizar a leitura do registro de água da residência em que teria ocorrido o suposto delito (id 47576363); c) o vídeo colacionado pelo requerente (estaria completo em relação ao da reportagem, que teria sido editado, com cortes em sua duração) demonstra que o suposto autor do delito teria se aproximado do portão da residência em momento anterior à aproximação do requerente (id 47576362); d) o demandante teria sido contatado, no “WhatsApp”, por uma colega de seu trabalho que o teria reconhecido como a pessoa retratada na reportagem divulgada pela requerida (id 47576365). VII. É cediço que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186). VIII. Dentro desse quadro fático-jurídico, verifica-se a manifesta negligência (falta de cuidado à correta apuração e identificação do suposto autor do crime de maus-tratos a animal) praticada por parte da recorrente na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar), o que, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação pelos danos extrapatrimoniais, por ofensa à esfera da integridade psicológica da personalidade da parte recorrida (Código Civil, artigos 12 c/c 186), dada a exposição à situação vexatória (divulgação da imagem do requerente e imputação de cometimento de crime de maus-tratos contra animal). IX. Ademais, como bem pontuado em sentença, “a despeito de não fazerem menção ao nome do autor nas reportagens, é certo que uma pessoa não é conhecida em sociedade apenas pelo seu nome, mas também pelas suas características físicas e também pelo seu papel profissional dentro de uma comunidade. Tanto é assim, que uma colega de trabalho do autor, logo que tomou conhecimento da matéria publicada pela primeira ré, entrou em contato para confirmar se tinha sido ele o autor do crime (id. 137141399), de modo que o vídeo publicado nas matérias veiculadas pelas rés possui o condão de causar danos à imagem e a honra do demandante”. X. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. XI. Por fim, insubsistente a tese recursal de aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios e correção monetária, por ausência de expressa determinação legal. Irretocável, pois, a adoção da correção monetária pelo INPC (índice oficial), e juros de mora de 1% ao mês. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1069428, DJE 29/01/2018; 2a TR, acórdão 1632031, DJE 07.11.2022. XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INPC. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. REEXAME DA CONTENDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão proferido no ID 48540271 no qual alega a ocorrência de contradições no julgado. 2. Embargos de Declaração tempestivo e conhecido. 3. Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o decisum restou contraditório ao entender pela ocorrência do dever de indenização por dano moral, todavia, a matéria jornalística publicada não identificava o autor, seja por não informar o seu nome, seja porque, no vídeo publicado, o autor está usando máscara, estando a maior parte do vídeo de costas, o que impossibilita a sua identificação e, logo, a ofensa à sua esfera da personalidade. 4. Além disso, o embargante aduz também a existência de contradição no julgado que manteve a aplicação do INPC sobre o valor da condenação, entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo para a atualização dos débitos judiciais deve ser a taxa SELIC. 6. Não obstante, inexiste o vício da contradição na decisão que foi coerente e clara ao expor que, na situação dos autos, houve manifesta negligência do embargante ao divulgar imagem do embargado, imputando-lhe crime de maus-tratos contra animal sem a correta apuração dos fatos, tendo o embargado, inclusive, sido reconhecido por uma colega de trabalho. 7. Também inexiste contradição quanto a base de cálculo para atualização da dívida, mormente, porque a taxa SELIC possui incidência apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, ou em razão de relação contratual privada, o que não se verifica nesta situação. Portanto, reitero o entendimento proferido no acórdão embargado no sentido de manter a incidência do INPC para a atualização dos valores da condenação. 8. A rejeição é medida que se impõe, em razão de não restarem configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 9. Esta é uma questão cuja revisão não é permitida através do estreito recurso dos embargos de declaração, que possui como objetivo corrigir os vícios formais mencionados anteriormente e não prestam, portanto, para reexaminar as fundamentações da decisão. 10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. O recorrente aponta violação ao art. 489, §1o e incisos II, III e IV do Código Civil, além de contrariedade ao art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil ao argumento de que a taxa de juros aplicada pela condenação foi equivocada e que o acórdão vergastado não se pronunciou a respeito do tema, mesmo instado a fazê-lo por meio de embargos declaratórios. Requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso. Contrarrazões apresentadas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal